Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600892-17.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROSA DE ANDRADE CAVALCANTE VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROSA DE ANDRADE CAVALCANTE VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
01/06/2021
Número: 0600892-17.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 22/03/2021
Processo referência: 0600892-17.2020.6.16.0061
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600892-
17.2020.6.16.0061 que, com fundamento no art. 74, III, c.c. seus §§ 2º e 4º, da Resolução TSE
23.607/2019, julgou desaprovadas as contas prestadas por Rosa de Andrade Cavalcante.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada pela
recorrente, que concorreu ao cargo de Vereadora pelo partido Democratas - DEM, no município de
Arapongas/PR, desaprovadas, em razão de que a prestação de contas não obedeceu, em sua
forma, o disposto na Resolução TSE 23.607/2019, deixando o candidato de abrir a conta bancária
obrigatória, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ROSA DE ANDRADE CAVALCANTE
VEREADOR (RECORRENTE)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
ROSA DE ANDRADE CAVALCANTE (RECORRENTE)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35481
416
28/05/2021 17:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.850
RECURSO ELEITORAL 0600892-17.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROSA DE ANDRADE CAVALCANTE VEREADOR
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0096311
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE
RECORRENTE: ROSA DE ANDRADE CAVALCANTE
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0096311
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. A abertura de contas bancárias é obrigatória
e constitui pré-requisito para a arrecadação de
recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE
23.607/2019, arts. 3º, I, c e 9º), destinando-se
a conferir transparência à movimentação
financeira dos candidatos.
2. A falta de abertura de conta bancária
específica e, via de consequência, a não
Num. 35481416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:28:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817284490500000034610992
Número do documento: 21052817284490500000034610992

apresentação dos extratos bancários, é
irregularidade de natureza grave, que constitui
causa de desaprovação das contas, pois
impede a efetiva fiscalização das receitas
arrecadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos durante a campanha por esta
Justiça Especializada. Precedentes desta Corte
Eleitoral.
3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/05/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ROSA DE ANDRADE
CAVALCANTE, candidata ao cargo de Vereadora, pelo DEM, relativo às Eleições de
2020, contra sentença proferida pelo Juízo da 061ª Zona Eleitoral de Arapongas/PR
(ID. 29176066), que desaprovou as suas contas em razão da ausência de abertura de
conta bancária - contrariando ao disposto no artigo 8º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Em suas razões recursais (ID. 29176366), ao tempo que a recorrente alega
pertence ao grupo de risco de infecção pela pandemia do Covid-19, por sua idade, bem
como por ostentar comorbidade decorrente de problema de saúde, afirma ter
apresentado “piora acentuada [de sua saúde] pelos esforços feitos no princípio da
”.
campanha
Aduz que “sem apoiamento de seus familiares e com medo de realmente
vir a ter seu quadro de saúde agravado, (...) recolheu-se, frustrada, deixando de fazer
”. Argumenta que teve dificuldade de acesso às instituições
devidamente sua campanha
financeiras em vista da pandemia e que a ausência de abertura de conta bancária não
acarretou prejuízo à fiscalização e à transparência das operações.
Sustenta que não houve dolo ou má-fé e que não houve movimentação
financeira em sua campanha, que foi amparada em “meios gratuitos de publicidade,
”. Noticia, ainda, a
bem como com apoio do grupo político a que estava vinculada
existência de pedido da FEBRABAN pela reconsideração das eventuais aplicações de
penalidade por descumprimento do prazo de abertura das contas eleitorais de partidos
e candidatos.
Num. 35481416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:28:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817284490500000034610992
Número do documento: 21052817284490500000034610992

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, para, com a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, julgar as contas
aprovadas com ressalvas.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral (ID.
30463166), foi oferecido parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do
recurso eleitoral interposto por Rosa de Andrade Cavalcante.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, em
virtude da constatação da ausência de abertura de conta bancária obrigatória.
Pois bem.
Aponta o parecer conclusivo (id. 29175866) que:
“Não foram juntados extratos bancários.
Diligenciado, alegou que as contas não foram abertas (id. 81788169).
A simples apresentação de contas zeradas não afasta a obrigatoriedade do prestador em
abrir a conta corrente, pois são obrigatórias a abertura da conta bancaria específica
denominada “outros recursos” e a apresentação dos respectivos extratos bancários, ainda
que não haja arrecadação ou movimentação de recursos financeiros de campanha art. 8,
§2º, da Resolução 23.607/2019 e art. 22, da Lei 9.504/97.”

Em suas razões recursais (id. 29176366) a recorrente afirma, em síntese,
que “dificuldades de acesso às instituições bancárias, em vista da pandemia, fizeram
com que a Recorrente deixasse de realizar a abertura da conta para campanha.
Entretanto, isso não acarretou qualquer prejuízo à fiscalização e transparência nas
operações. É que ela não movimentou nenhuma importância financeira, amparando sua
breve campanha em meios gratuitos de publicidade, bem como com apoio do grupo
.”
político a que estava vinculada
Num. 35481416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:28:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817284490500000034610992
Número do documento: 21052817284490500000034610992

Com efeito, em consulta ao banco de dados da Justiça Eleitoral, Sistema
de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, verifica-se a ausência de abertura da conta
destinada à movimentação de “outros recursos”, confira-se:
No particular, não há a possibilidade de aprovar as contas com ressalvas,
uma vez que a irregularidade consistente na falta de abertura de conta bancária
específica configura vício insanável, por prejudicar o controle e fiscalização da Justiça
Eleitoral.
Veja-se o que dispõe a Resolução nº 23.607/2019 do TSE:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza por
partidos políticos e candidatos deverá observar os seguintes pré-requisitos:
I – para candidatos:
a) requerimento do registro de candidatura;
b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira
de campanha; e
d) emissão de recibos eleitorais na hipótese de:
(...)
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
bancária específica
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e
que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
aplica às candidaturas:
Num. 35481416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:28:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817284490500000034610992
Número do documento: 21052817284490500000034610992

I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário
(Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro indeferido
ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de
campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de
gastos eleitorais.
§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga os candidatos
a apresentarem os extratos bancários em sua integralidade.
Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência Financeira
aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), os partidos políticos e os candidatos devem abrir contas bancárias
distintas e específicas para o registro da movimentação financeira desses recursos.
§ 1º O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na campanha eleitoral
deve fazer a movimentação financeira diretamente na conta bancária estabelecida no art.
43 da Lei nº 9.096/1995.
§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam naturezas
distintas.
Art. 10.
mediante apresentação dos seguintes
As contas bancárias devem ser abertas
documentos:
I - pelos candidatos:
a) Requerimento de Abertura de Conta Bancária, disponível na página dos tribunais
eleitorais na internet;
b) comprovante de inscrição no CNPJ para as eleições, disponível na página da
Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet (www.receita.fazenda.gov.br); e
c) nome dos responsáveis pela movimentação da conta bancária com endereço
atualizado;
(...)
§ 1º As contas bancárias específicas de campanha eleitoral devem ser identificadas pelos
partidos políticos e pelos candidatos de acordo com o nome constante do CNPJ fornecido
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)
Art. 12. Os bancos são obrigados a (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 1º):
I - acatar, em até 3 (três) dias, o pedido de abertura de conta de qualquer candidato
escolhido em convenção, sendo-lhes vedado condicionar a conta ao depósito mínimo e à
cobrança de taxas ou de outras despesas de manutenção;
(...)
§ 1º A obrigação prevista no inciso I abrange a abertura de contas específicas para a
movimentação de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) de que trata o art. 9º, bem como as contas dos partidos políticos
denominadas "Doações para Campanha".
Num. 35481416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:28:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817284490500000034610992
Número do documento: 21052817284490500000034610992

Como se depreende dos artigos supracitados, a Resolução TSE nº 23.607
demanda a abertura de três contas bancárias distintas, a saber: i) uma para
movimentação de verbas oriundas do Fundo Partidário (FP), ii) outra para os recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e iii) uma terceira,
destinada à movimentação dos demais recursos financeiro recebidos pela campanha,
chamada “outros recursos”.
Não há exceções aplicáveis à regra para abertura da conta bancária
destinada à movimentação de “outros recursos”. Vale dizer, ainda que a candidata não
tenha recebido recursos, é necessária a abertura da conta bancária específica de
campanha, pois não é possível realizar a sua fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Compulsando os autos, verificou-se que não houve a abertura de conta
bancária específica para movimentação financeira de “outros recursos” durante a
campanha eleitoral e, consequentemente, não foram apresentados os respectivos
extratos bancários, o que contraria o disposto nos artigos supratranscritos.
A alegação da candidata de dificuldade de acesso às instituições bancárias
em vista da pandemia, bem como por sua “frágil” condição de saúde não justificam o
não atendimento à obrigação legal imposta à todos os candidatos.
Em suas razões recursais, a prestadora afirma que “referida dificuldade foi
também noticiada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) ao Tribunal Superior
Eleitoral pela comunicação nº FB-1247/2020, oportunidade em que consignado o
seguinte: (...) Esta Federação, em nome da rede bancária, requer que sejam
reconsideradas as eventuais aplicações de penalidades por descumprimento do prazo
de partidos e candidatos, comprometendo-se os
de abertura da contas eleitorais
Bancos a envidarem os melhores esforços para atender o prazo de 3 (três) dias úteis
caso a documentação apresentada esteja conforme o previsto na legislação (...)”.
Neste ponto, valho-me da bem lançada decisão do juízo
que bem
a quo
pontuou acerca da irregularidade:
“Veja-se que não se trata de atraso no cumprimento do comando legal, mas sim de

, visto que não providenciou a abertura da conta
descumprimento total e desarrazoado
bancária obrigatória durante todo o período de campanha, que foi de setembro a
novembro, configurando verdadeira desídia.
Ainda, de se estranhar o fato de que a candidata deixou de abrir conta bancária, como se
já prevendo que não movimentaria qualquer recurso financeiro, não receberia nenhuma
doação de quem quer que fosse, durante todo o período de campanha.

Em que pese a candidata alegue ausência de movimentação de recursos
financeiros em sua campanha, a ausência de abertura de conta bancária configura
irregularidade insanável uma vez que impede a fiscalização acerca da real
movimentação financeira de campanha.
Num. 35481416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:28:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817284490500000034610992
Número do documento: 21052817284490500000034610992

Não é demais recapitular que o objetivo da prestação de contas pelos
candidatos é o de possibilitar à Justiça Eleitoral fiscalizar a arrecadação de recursos e a
realização de gastos. São estes os pontos centrais da análise das contas, os quais
devem estar devidamente demonstrados e, no caso em apreço, foram obstaculizados,
ocasionando irregularidade insanável sendo suficiente, pois, para a desaprovação das
contas.
Neste sentido:
ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO. REJULGAMENTO DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO. (...) 2. Esta
Corte se pronunciou expressamente a respeito dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, afirmando a sua inaplicabilidade para a eventual aprovação das contas
com ressalvas na espécie, tendo em vista que a ausência de abertura da conta bancária
específica de campanha é falha grave e obsta a fiscalização das contas, conforme tem
3. A prestação de contas da embargante
reiteradamente decidido este Tribunal Superior.
foi desaprovada não apenas em razão da ausência de comprovação de despesas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no valor de R$ 1.000,00,
mas, sim, pelo conjunto das irregularidades constatadas, a englobar a falta de abertura de
conta bancária específica de campanha, razão pela qual não é possível que tais falhas
sejam isoladas uma da outra para então se aplicar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. (...) (Agravo de Instrumento nº 060583206, Acórdão, Relator(a) Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 224, Data
04/11/2020)

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA E FALTA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DESPROVIMENTO.
(...) 2. As contas são julgadas como não prestadas apenas nos casos em que a ausência
de documentos inviabilizar, de forma absoluta, o controle da movimentação financeira
pela Justiça Eleitoral. Precedentes.
3. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do TSE no sentido de que a
ausência de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação dos
respectivos extratos constituem irregularidades graves e insanáveis, apta a acarretar a
desaprovação das contas. (...) (Recurso Especial Eleitoral nº 16246, Acórdão, Relator(a)
Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 121,
Data 27/06/2019, Página 39/40)

Logo, andou bem o d. juízo de origem ao desaprovar as contas da
candidata.
Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Num. 35481416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:28:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817284490500000034610992
Número do documento: 21052817284490500000034610992

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600892-17.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 ROSA DE ANDRADE
CAVALCANTE VEREADOR, ROSA DE ANDRADE CAVALCANTE - Advogados dos(a)
RECORRENTES: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, MARCUS VINICIUS
GONCALVES CAETANO - PR0049649, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, GABRIEL ESPER
DUARTE - PR0096311 - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Monica Dorotea
Bora.
SESSÃO DE 26.05.2021.

Num. 35481416 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:28:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817284490500000034610992
Número do documento: 21052817284490500000034610992